Tribunal: TJDFT
Processo: 0742524-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742524-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por KÁTIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA em face da decisão de ID 52111006 que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à apelante. Narra que ajuizada ação de cobrança pela agravada em razão de débito de taxas condominiais, ao apresentar a contestação, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça que fora indeferida pela decisão agravada. Informa que apresentou seus três últimos contracheques que demonstram os descontos e empréstimos bancários, demonstrando a situação de hipossuficiência, interposto agravo de instrumento, o pedido de tutela fora indeferido pela decisão agravada. Defende que a jurisprudência no Tribunal inclina-se no sentido de estabelecer como critério objetivo para concessão da gratuidade de justiça a Resolução 140/2015 da Defensoria Pública que fixa o parâmetro de até 5 (cinco) salários mínimos. Destaca que sua renda bruta é de R$ 12.000,00 e a líquida de R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquadrando-se no parâmetro estabelecido. Ressalta que é divorciada e tem uma filha menor com autismo, justificando seus elevados gastos. Requer a reforma imediata da decisão agravada. Subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão à Turma Julgadora. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não sendo o caso de retratação, passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A gratuidade de justiça não pode ser concedida, uma vez que não restou comprovada a hipossuficiência econômica da agravante. É consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça de que a declaração de hipossuficiência econômica é dotada de presunção de veracidade meramente relativa, podendo ser elidida caso seja comprovado, no caso concreto, a capacidade econômica da parte de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1785310, 07316323120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 25/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOVO PEDIDO. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. 2. Na hipótese, os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 3. O pedido de pensão alimentar em favor do filho não foi objeto da ação de origem, que tratou apenas da decretação do divórcio do ex-casal. 4. Petição complementar às contrarrazões deve limitar-se à impugnação das razões formuladas no recurso interposto: não é a via adequada para a formulação de pedidos. Pedido de alimentos rejeitado. 5. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 6. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 7. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 8. Compete ao juiz verificar se o requerente está em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 9. No caso, os documentos indicam a possibilidade de o apelante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 10. Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1779419, 07587913220228070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1774938, 07226789320238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar das alegações sobre o parâmetro, em tese, utilizado pela jurisprudência, este Relator optou pela aplicação do parâmetro utilizado pela lei que rege a matéria perante a Justiça do Trabalho, o que foi feito por interpretação analógica. Conforme esclarecido pela decisão agravada e reafirmado pela própria agravante, seus rendimentos são de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e mesmo que se considere a renda líquida de mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não há enquadramento no parâmetro utilizado. Além disso, alegações sobre gastos hodiernos não são capazes de justificar a hipossuficiência alegada. Em outras palavras, a Agravante não pode ser classificada como pobre no sentido legal, em que pese visivelmente endividada. O seu nível de endividamento, no entanto, pode ser usado como argumento, para que seja considerada pobre, porque esta condição é causada por sua culpa exclusiva. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023 13:12:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador